Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023412-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – ROL DO ART. 1.015 DO CPC - POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE (RESP n.o 1.704.520/MT) – RISCO IMEDIATO DO DIREITO CONTROVERTIDO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - CLÁUSULA QUE NÃO DIFICULTA A DEFESA DOS ADERENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação.

O foro de eleição somente deve ceder em favor do local do domicílio do devedor se houver a comprovação da hipossuficiência, se a aludida cláusula dificultar a defesa dos aderentes, ou, ainda, o próprio andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Luciano Feitosa de Paula - ME
, objetivando a reforma da decisão que acolheu a arguição de incompetência territorial nos autos da ação de cobrança movida em desfavor dos agravados
Raquel Leitis Barbosa e outros
, determinando a remessa dos autos à comarca de Sinop/MT.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, porquanto, além de não haver hipossuficiência na relação contratual, o contrato foi firmado com base no Código Civil, com paridade entre as partes.

Assevera que não há que se falar em local de pagamento da avença, e que as partes elegeram, na cláusula nona, o foro de Rondonópolis para dirimir qualquer conflito, motivo pelo qual renunciaram a outro foro, por mais privilegiado que fosse.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão agravada (ID. 66565968).

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de não cabimento do agravo, por não estar inserido no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 69803974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em contrarrazões, argui preliminar de não cabimento do agravo, alegando que a questão sobre competência territorial não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Conquanto o
decisum
não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação.

A propósito, confira-se o precedente mencionado:

“(...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...)”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso em tela evidencia-se o risco imediato do direito controvertido, porquanto a arguição teve como fundamento a existência de relação de consumo entre as partes, hipótese que tem o condão de anular a cláusula de eleição de foro. Contudo, não restou evidenciada qualquer abusividade ou hipossuficiência das contratantes/agravadas, razão pela qual o deslocamento da competência à comarca de Sinop/MT beneficiaria uma das partes, em detrimento da prevalência do ajuste de vontade quando da realização do negócio jurídico.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa autora/ agravante ajuizou ação de cobrança em face de Raquel Leitis Barbosa de Medeiros e outros, na qual se objetiva o cumprimento do Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, mais precisamente o pagamento pelos serviços prestados, na proporcionalidade da execução.

Após designada a data da audiência de conciliação, a requerida/agravada Raquel Leitis Barbosa de Medeiros requereu a suspensão da audiência, alegando incompetência do juízo
a quo
para decidir a lide, ao fundamento da existência de relação de consumo entre as partes, hipótese que anularia a cláusula de eleição de foro.

O magistrado de piso acolheu a arguição de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à comarca de Sinop/MT, por entender que
“a regra de competência territorial que deve prevalecer, para a ação de cobrança, é a do domicílio do devedor”
(ID. 66303973).

Contra essa decisão, rebela-se a empresa agravante alegando, em síntese, que não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, porquanto, além de não haver hipossuficiência na relação, o contrato foi firmado com base no Código Civil, com paridade entre as partes.

Assevera, ainda, que não há que se falar em local de pagamento da avença, e que as partes elegeram, na cláusula nona, o foro de Rondonópolis para dirimir qualquer conflito, motivo pelo qual renunciaram a outro foro, por mais privilegiado que fosse.

No caso concreto, a ação foi proposta no foro da Comarca de Rondonópolis, em razão da cláusula nona do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, que dispõe sobre a eleição de foro, cuja previsão consta expressamente no art. 63 do Código de Processo Civil, que em seu §1o estabelece dois requisitos para que seja eficaz: constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

Tais requisitos encontram-se presentes no contrato em apreço, sendo certo que não se trata de relação de consumo, tampouco se vislumbra abusividade da referida cláusula, possibilidade de prejuízo de defesa ou, ainda, a comprovação da hipossuficiência do contratante.

A propósito, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo os típicos contratos de adesão, por si só, são suficientes para o afastamento do foro de eleição, sendo imperiosa a constatação de cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1.
Insuficiente ao afastamento do foro de eleição a mera assertiva de cuidar-se de contrato de adesão, sendo necessário o reconhecimento de que, em face das circunstâncias dos autos, há prejuízo para a defesa de uma das partes. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1185225/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019. (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC.

[...]

2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes.

3.
Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018. (destaquei).

Portanto, não se tratando de relação de consumo, menos ainda de hipossuficiência por parte das recorridas, o artigo 63 do Código de Processo Civil dispõe que
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Por sua vez, a súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“é válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos do contrato”
.

Tem relevo o fato de que a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos do disposto na súmula 33 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, contrário do que constou na decisão agravada, nas ações de cobrança, a regra de competência territorial do domicílio do devedor somente deve prevalecer nas hipóteses em que restar configurada a hipossuficiência técnica ou econômica, ou seja, se for aplicado ao caso a legislação consumerista, o que não é a hipótese dos autos, porquanto a lide versa apenas sobre o não pagamento, por parte das agravadas, pelos serviços prestados pela empresa agravante, não havendo qualquer discussão a demandar pleno conhecimento técnico e informativo.

Logo, afigura-se insustentável qualquer tese de hipossuficiência das recorridas, com base nos regramentos do contrato de prestação de serviço, pois a sua natureza jurídica não legitima a tão alegada vulnerabilidade do consumidor, que,
in casu
, apresentam-se com poderio econômico considerável, e, inclusive, superior ao da agravante, que, por sua vez, teve deferido o pedido de justiça gratuita em seu favor.

Portanto, no caso em apreço, o foro de eleição não deve ceder em favor do local do domicílio do devedor, porquanto, conforme explanado, além de não incidir na espécie o Código de Defesa do Consumidor, a aludida cláusula não dificulta a defesa dos aderentes, tampouco o próprio andamento do processo, considerando, ainda, que o trâmite vem ocorrendo através da plataforma digital, inclusive as audiências.

Ante o exposto,
dou provimento ao presente recurso
, para reformar a decisão que acolheu a arguição de incompetência territorial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021